Tribunal: TJDFT
Processo: 0713138-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. NEGATIVA DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. CONSTRAGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

1. A mera alegação de que o paciente utiliza seus remédios de forma descontrolada e com a finalidade de atentar contra a própria vida ou que possui resquícios de bipolaridade não é capaz de gerar uma dúvida razoável quanto à sua higidez mental e não impõe ao juiz a instauração do incidente de insanidade mental, sobretudo porque sequer comprovadas referidas argumentações pela defesa, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.

2. Ordem conhecida e denegada.